Tribunal: TJDFT
Processo: 0739028-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSAMENTO INDEFERIDO. CRIME AMBIENTAL. PICHAÇÃO (ART. 65 DA LEI N. 9.605/1998). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO TJDFT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o processamento de habeas corpus, no qual se pleiteava a alteração de acórdão proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Criminal que manteve condenação pelo crime de pichação (art. 65 da Lei n. 9.605/1998).
II – Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir o limite da competência da Turma Criminal para processar e julgar habeas corpus impetrado em face de acórdão de Turma Recursal de Juizado Especial Criminal, restrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
III – Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.
4. As Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não são instâncias revisoras dos julgados das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. Assim, o habeas corpus previsto no art. 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça não se presta como recurso para a rediscussão de mérito ou reanálise de matéria tratada por Turma Recursal, mas exclusivamente a coibir restrições à liberdade de locomoção quando há ilegalidade manifesta.
5. Há precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no sentido de considerar dispensável o exame pericial para o crime de pichação (art. 65 da Lei n. 9.605/1998), quando outras provas disponíveis nos autos forem suficientes para configurar a materialidade e autoria delitiva.
6. Não se verifica ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar o processamento do habeas corpus.
IV – Dispositivo:
7. Agravo interno desprovido.